Tribunal: TJBA
Processo: 8041056-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041056-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GEOVANE DO AMPARO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELMONTE - BAHIA

Advogado(s)
:

D/I

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de Geovane do Amparo Santos, preso preventivamente em 25.06.2025, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, Lei nº 10.826/2003) e lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei nº 9.613/1998).

2. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão prisional, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e adequação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação adequada e se estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, considerando as alegadas condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação adequada e suficiente, com análise pormenorizada dos elementos dos autos e demonstração das circunstâncias concretas que justificam a medida extrema, em observância ao art. 312 do CPP.

5. Os fatos apurados revelam organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, com considerável quantidade e diversidade de entorpecentes (50g a 1kg), envolvimento de menor de idade, uso de armamento ilegal e expressivo volume financeiro movimentado, evidenciando elevado grau de periculosidade dos agentes.

6. A participação do paciente na estrutura criminosa restou demonstrada através da análise do aparelho celular apreendido, que revelou rede de contatos e transações financeiras indicativas de participação no esquema criminoso, além de confissão de que guardava drogas e armas para a organização.

7. O periculum libertatis manifesta-se pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração criminosa, a presença de outros integrantes ainda não identificados, a possibilidade de intimidação de testemunhas e destruição de provas, e os vínculos dos acusados com terceiros de outras localidades.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e exercício de atividade lícita) não possuem o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem, conforme jurisprudência consolidada do STF.

9. A invocação do princípio da homogeneidade revela-se prematura e inadequada na presente fase processual, pois a dosimetria da pena constitui operação complexa que demanda cognição exauriente e análise do conjunto probatório a ser produzido durante a instrução criminal.

10. A eventual aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) constitui matéria que depende de cognição exauriente, não sendo passível de exame na via estreita do habeas corpus.

11. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, considerando a estrutura da organização criminosa e o risco concreto apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes elementos concretos que demonstrem a participação em organização criminosa estruturada, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

2. A análise sobre a aplicação do tráfico privilegiado demanda instrução probatória, não sendo passível de exame na via do habeas corpus.

3. As medidas cautelares diversas são inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos e a estrutura criminosa evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 248285/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 992.938/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 987.095/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

80
41056-85
.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Dr. Davison Santos Marques Barbosa (OAB/BA n.º 84.506), em favor de GEOVANE DO AMPARO SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora